Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DE SIGILO. PROCEDIMENTO ARBITRAL. FUNDAÇÃO MANTIDA, EM PARTE, POR RECURSOS PÚBLICOS. DEVER DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se é legítima a pretensão da associação apelante em compelir a fundação recorrida a apresentar a sentença arbitral pleiteada.
2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: 1) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (arts. 396 a 399 do CPC); 2) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 4) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e finalmente 5) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Proceso Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
3. No caso em deslinde a FUNCEF, a despeito de não ter participado do procedimento arbitral, pode ser compelida a apresentar a cópia da sentença arbitral que se encontre em seu poder (art. 396 do CPC).
4. Questão preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O Juízo singular incorreu in error in judicando ao extinguir a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, sem a análise devida da questão submetida à apreciação, ao argumento de ilegitimidade passiva da ré. 5.1. Por essa razão a sentença deve ser desconstituída
6. Constatado de que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1013, § 3o, inc. III, do Código de Processo Civil, deve ser aplicado ao caso o critério da causa madura, com a devida análise do mérito da demanda.
7. O sigilo do procedimento arbitral pode ser afastado de acordo com a regra prevista no art. 14.1. do regulamento da Câmara de Arbitragem Brasil Canadá na hipótese de “proteção de direitos da parte envolvida”.
8. Ademais, convém registrar que a FUNCEF é entidade instituída e patrocinada, em parte, com recursos advindos da empresa pública Caixa Econômica Federal, estando submetida, portanto, à observação dos princípios regentes da Administração Pública, como o da publicidade e da transparência.
9. Em virtude do princípio da transparência a FUNCEF não só deve disponibilizar as informações públicas ou pessoais relevantes, desde que sejam solicitadas, mas também deve adotar uma postura ativa em fornecê-las. Nesse sentido a Lei no 12.527/2011 estabelece, dentre as diretrizes a serem observadas, para assegurar-se o direito fundamental de acesso à informação, a “divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações” e o “fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública”, como dispõe seu art. 3o, incisos II e IV.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Pedido julgado procedente.